Tribunal: STF
Processo: ARE 1310677
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    O Juízo de primeira instância, em ação ordinária proposta pela recorrente, julgou improcedente o pleito de concessão de abono de permanência retroagindo à data de implementação do tempo necessário à aposentadoria, sob o fundamento de que a Administração só tomou conhecimento do cumprimento dos requisitos para a inativação quando da apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
    Fundamentou, ainda, que o “(...) direito à aposentadoria e ou ao abono de permanência é um direito pessoal, ou seja, cabe ao servidor requerer administrativamente a sua concessão.”
    Em recurso, a 3ª Turma Recursal de Santa Catarina confirmou a sentença por seus próprios fundamentos.
    Daí o recurso extraordinário aduzindo violação, pela origem, ao art. 40, § 4º, II e III, e § 19, da Carta Republicana, e pugnando pela procedência do direito ao abono de permanência desde quando implementados os requisitos para a inativação.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção do abono de permanência, de tal sorte que esse direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para a aposentação. Veja-se o seguinte julgado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (RE 648.727-AgR/AM, Ministro Roberto Barroso)
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 842.494/MS, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 857.933-AgR/MS, Ministra Rosa Weber; ARE 1.183.584/CE, Ministro Celso de Mello; ARE 1.265.864/SP, Ministro Edson Fachin.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido procedente nos exatos termos em que deduzido às fls. 15/16 da petição inicial.
    Invertam-se os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator